Tribunal: TJDFT
Processo: 0004074-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. DEMONSTRAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri.
2. Presentes os indícios suficientes de autoria dos delitos, quando os relatos das testemunham são harmônicos e apontam o pronunciado como autor dos disparos. 2.2. Eventuais contradições existentes no depoimento de uma testemunha não são suficientes para garantir a despronúncia, sendo certo que nesse estágio vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao conselho de Sentença o julgamento sobre a veracidade das informações prestadas.
3. É possível que a decisão de pronúncia se funde em depoimento de agente de polícia que presidiu as investigações, aliado a declarações das testemunhas ouvidas na fase policial e parcialmente confirmadas em Juízo.
4. O depoimento judicial de testemunha indireta é meio de prova válido e serve como fundamento para a sentença de pronúncia, quando conjugada com outros elementos de convicção colacionados nos autos, por essa razão o fato de as testemunhas ouvidas não terem presenciado o delito não reduz o valor probatório de seus relatos.
5. As qualificadoras somente poderão ser excluídas, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. A não apreensão da arma de fogo utilizada para a prática do crime de homicídio não impede o julgamento do delito de posse de arma de fogo de uso restrito pelo Conselho de Sentença, quando a materialidade do crime se mostra evidenciada por outros elementos de prova.
7. Recurso conhecido e não provido.